Tribunal: TJMT
Processo: 1008241-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008241-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), REISI RACHID JAUDY - CPF: 027.992.421-62 (AGRAVANTE), MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.887.692/0001-46 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - CPF: 484.317.961-20 (ADVOGADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na fase de cumprimento de sentença de ação de execução fundada em título extrajudicial, relativa a contrato de alienação fiduciária. O agravante alegou insuficiência financeira, apresentando declaração de hipossuficiência e carteira de trabalho digital, na qual consta vínculo empregatício encerrado em 06.05.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento da gratuidade da justiça com base apenas em declaração de hipossuficiência e carteira de trabalho digital, sem outros documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99 do CPC.

A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem a ausência de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º).

O agravante não juntou aos autos qualquer comprovante de renda, declaração de imposto de renda, extrato bancário ou documento que demonstre suas despesas pessoais ou familiares, não sendo possível aferir sua real condição financeira.

A ausência de documentação mínima para comprovar a hipossuficiência afasta o dever do Estado de arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A ausência de documentos mínimos que demonstrem a real condição financeira do requerente autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Reisi Rachid Jaudy, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1029561-09.2024.8.11.0041, ajuizada por Montezuma e Conde Advogados Associados, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do executado para pagamento do débito, sob pena de aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, além de autorizar a prática dos atos executivos subsequentes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria subsistência. Para tanto, aduz ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de sua carteira de trabalho digital, a qual evidencia a ausência de vínculo empregatício recente, corroborando sua alegação de insuficiência de recursos.

Aduz que o pedido encontra respaldo no art. 5º inciso LXXIV, da CF, bem como nos arts. 98 e 99 do CPC, que asseguram à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a declaração de pobreza, salvo prova em contrário. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id.

275622865).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 276854376).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 277581368).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reisi Rachid Jaudy, em face da decisão proferida nos autos de ação de execução fundada em título extrajudicial (contrato de alienação finduciária), orignária de ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fidunciário em razão de inadimplemento contratual.

No curso da fase de cumprimento de sentença relativa à verba de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, o ora agravante requereu a concessão da gratuidae da justiça, ao fundamento de que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, ensejando a interposição do presente recurso.

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma da
decisum
,
sustenta em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria subsistência. Para tanto, aduz ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de sua carteira de trabalho digital, a qual evidencia a ausência de vínculo empregatício recente, corroborando sua alegação de insuficiência de recursos.

Aduz que o pedido encontra respaldo no art. 5º inciso LXXIV, da CF, bem como nos arts. 98 e 99 do CPC, que asseguram à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a declaração de pobreza, salvo prova em contrário. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, o agravante declarou ser engenheiro e apresentou, juntamente com o pedido de justiça gratuita, apenas declaração de hipossuficiência financeira e cópia da carteira de trabalho digital, na qual consta o último contrato de trabalho encerrado em 06/05/2024 (id. 275169355).

Apesar da juntada dos documentos mencionados, o agravante não apresentou qualquer comprovante atualizado que comprove a alegada condição.
Não anexou declaração de imposto de renda, tampouco comprovante de isenção, nem extratos bancários, despesas pessoais ou familiares que evidenciem a sua hipossuficiência financeira.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025